Tribunal: TJBA
Processo: 8160865-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160865-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: JERRY KONT ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, POR COBRANÇA ABUSIVA, COM REPETIÇÃO DO INDEBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA INDEVIDA.

ATO ILICITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8160865-42.2020.8.05.0001
,
de Salvador, em são partes, como Apelantes,
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
e, como Apelado,
JERRY KONT ALVES MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01